Tribunal: TCU
Processo: 004.762/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4833/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.762/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Portes Canongia Saraiva (XXX.786.141-XX); Flavio Erico dos Santos (XXX.780.736-XX); Ivana da Conceicao Espirito Santo da Cruz (XXX.392.605-XX); Jady Oliveira Pereira (XXX.880.256-XX); Leticia Castruchi Kamei (XXX.299.429-XX); Marcelo Rosa Ramos (XXX.341.529-XX); Mariana de Carvalho Lessa Miranda (XXX.688.117-XX); Pedro Henrique Marques Spinola de Andrade (XXX.630.986-XX); Rafael de Lemos Aragao Junior (XXX.623.134-XX); Victor Padilha Pontes (XXX.062.721-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.